Tribunal: TJBA
Processo: 0547244-25.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547244-25.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FREDERICO CRUZ DALCOM

Advogado(s)
:
SORAYA REGINA BASTOS COSTA PINTO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRAS ACOLHIDA. TEMA 936 DO STJ. GRATUIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA. DIALETICIDADE RECURSAL CONFIGURADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. AVANÇO DE NÍVEL SALARIAL. ACORDOS COLETIVOS DE 2005 E 2006. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. REPASSE DE ABONO E VANTAGENS VEDADO. TEMA 736 DO STJ. REPACTUAÇÃO VOLUNTÁRIA PELO BENEFICIÁRIO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE PARA IPCA. APLICAÇÃO DO TEMA 907 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios envolvendo participante e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefícios, conforme Tema 936 do STJ. Precedentes.

2. Mantida a gratuidade judiciária concedida ao apelante, havendo apenas impugnação genérica sem demonstração concreta da ausência de necessidade. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, tendo o recurso impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

3. O regulamento aplicável para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não o da data da adesão, conforme Tema 907 do STJ. Inexiste direito adquirido ao regime de custeio.

4. É vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios previdenciários em manutenção, conforme Tema 736 do STJ, não sendo possível a concessão de verba não prevista no regulamento, uma vez que a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização.

5. O apelante aderiu voluntariamente à repactuação do plano PETROS em 2006, recebendo incentivo financeiro e aceitando expressamente a alteração do critério de reajuste, com indexação pelo IPCA e desvinculação dos reajustes concedidos aos empregados da ativa.

6. Os avanços de níveis concedidos nos Acordos Coletivos de 2005 e 2006 não se confundem com reajustes gerais, tratando-se de parcelas específicas da política de recursos humanos da patrocinadora para trabalhadores ativos, sendo indevida sua extensão aos inativos.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 0547244-25.2015.8.05.0001
, em que figuram como a
pelante, FREDERICO CRUZ DALCOM, e como apelados, FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA da PETROBRAS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA